Tribunal: TJDFT
Processo: 0703412-25.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-07-04

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. PRELIMINARES. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. INEXISTÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. REJEITADAS. TRANSFERÊNCIA IMEDIATA DE VALORES CONSTRITOS NA ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE TRÂNSITO EM JULGADO. MATÉRIA PENDENTE DE APRECIAÇÃO DE RESP. RECURSO IMPROVIDO.
1. Agravo interno interposto contra decisão desta relatoria, proferida em apelação, interposta contra sentença proferida em cumprimento provisório de sentença, que deferiu o pedido de efeito suspensivo. 1.1. O agravante alega, em suma, as preliminares de inadequação da via eleita para o pleito de concessão de efeito suspensivo a ser atribuído à apelação por ter sido apresentado como preliminar e não petição autônoma, bem como de inexistência de interesse recursal da agravada quanto ao recurso manejado, posto que a apelação lhe foi inteiramente favorável. No mérito, sustenta a ausência de qualquer possibilidade de modificação do julgado em relação aos recursos pendentes de julgamento no STJ suscitados pela agravada e a ausência da demonstração dos requisitos autorizadores da concessão do efeito suspensivo pleiteado.
2. Preliminar de inexistência de interesse recursal. Resta evidente a existência de interesse recursal. Porquanto. O benefício do eventual provimento jurisdicional está na devolução de parte do valor “absolutamente exorbitante” levantado pelo exequente. 2.1. Não há dúvida da utilidade do recurso, posto que o pedido da apelação é de reforma da sentença para determinar “a remessa dos autos à Contadoria Judicial para adequar os cálculos ao comando judicial a apurar o real valor a ser restituído à parte executada, com juros e correções (...)”.
3. Preliminar de Inadequação da via eleita. Apesar de a parte somente ter requerido a atribuição de efeito suspensivo em sua peça recursal, ela já faz jus a tal efeito, segundo o art. 1.012, caput, do CPC. 3.1. Não é o caso de aplicação de qualquer uma das hipóteses previstas no §1o do mesmo artigo, o qual prevê produção de efeitos imediatos após a publicação da sentença. 3.2. Portanto, o recurso já é recebido no efeito devolutivo e suspensivo. A controvérsia se deu em razão da determinação de transferência de valores feita na sentença, após ter sido proferida decisão para esclarecer que se deve esperar o trânsito em julgado, matéria a ser analisada no mérito deste recurso. 3.3. Nesse sentido, julgado desta 2o Turma Cível: “(...) 2. Do pedido de efeito suspensivo. 2.1. Em que pese a parte somente ter requerido a atribuição de efeito suspensivo em sua peça recursal, ela já faz jus a tal efeito, segundo o art. 1.012, caput, do CPC. 2.2. Não é o caso de aplicação de qualquer uma das hipóteses previstas no §1o do mesmo artigo (produção de efeitos imediatos após a publicação da sentença). 2.3. Portanto, o presente recurso já é recebido no efeito devolutivo e suspensivo. (...)” (07112136720228070018, DJE: 6/2/2024).
4. Mérito: pedido de efeito suspensivo. Em regra, às apelações cíveis são conferidos os efeitos devolutivo e suspensivo, salvo as exceções previstas no § 1o e incisos do artigo 1.012 do CPC, e em algumas hipóteses previstas em lei, quando então a sentença começa a produzir efeitos imediatamente. 4.1. O caso dos autos não se amolda a nenhuma das exceções previstas no §1o do artigo supra, portanto, possui efeito suspensivo e devolutivo. 4.2. A sentença apelada extinguiu o cumprimento de sentença e fez algumas determinações, em seguida foi proferida decisão determinando que deveria se aguardar o trânsito em julgado da sentença do presente cumprimento de sentença para o realizar das determinações. Interposto agravo de instrumento, a este foi negado provimento, estando atualmente com Recurso Especial pendente de julgamento, aguardando decisão da presidência deste TJDFT. 4.3. Como bem demonstrado no referido acórdão, este TJDFT possui entendimento no sentido de que, enquanto pendente de julgamento recurso com aptidão para modificar o título exequendo, não deve ser extinto o cumprimento de sentença, mesmo diante do pagamento, mas sim, ser suspenso para aguardar por decisão definitiva sobre a matéria. 4.4. Nesse sentido, é o entendimento deste Tribunal de Justiça: “(...) A jurisprudência desta Corte é no sentido de que, enquanto pendente de julgamento recurso capaz de modificar o título exequendo, o cumprimento de sentença não deve ser extinto, mesmo diante do pagamento, mas sim, ser suspenso para aguardar por decisão definitiva sobre a matéria.” (00807279320088070001, Relator: Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, publicado no DJE: 5/2/2021). 4.5. Tendo em vista que não houve nenhum fato novo capaz de alterar o que restou decidido no referido acórdão, deve ser mantida a decisão que deferiu o pedido de efeito suspensivo “para que não sejam efetivadas quaisquer transferências de valores para o processo no 0720684-32.2020.8.07.0001, em trâmite na 17a Vara Cível de Circunscrição Judiciária de Brasília/DF”.
5. Agravo interno improvido.